Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-34.2008.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000910-34.2008.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Utilização de bens públicos]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Redator Designado:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (APELADO), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (APELADO), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ÁREA RURAL – ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 20 ANOS – TERRAS DEVOLUTAS – BENS IMPENHORÁVEIS – SÚMULA 340, DO STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
inexiste usucapião de terras públicas, sendo impossível o suposto reconhecimento pela legislação estadual (Lei 1.844/1921), conforme a jurisprudência do STF, que levou à publicação da Súmula 340 daquela Corte. [...]”
(REsp 1320318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016).

2. A prova da dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000910-34.2008.8.11.0044 movida por
Geromim Antônio Guolo
,
Amaury José Guolo
e
Selina Delesia Botan Guolo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do bem imóvel em favor dos promoventes sobre a área descrita na inicial, servindo a sentença como título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registros.

Outrossim, condenou Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, o qual fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 3217680).

Em suas razões o Apelante alega que, em que pese o juízo de primeiro grau tenha julgado procedente a ação sob o fundamento de que o Estado não conseguiu provar fato impeditivo do direito dos Apelados, que fizeram prova da posse mansa e pacífica, com
animus domini
sobre o bem imóvel e alcance do lapso temporal de 15 (quinze anos) fixado pelo artigo 1.238 do Código Civil, tais argumentos não merecem prevalecer, tendo em vista que o estudo cadastral acostado aos autos, decorrente do processo administrativo n. 51167/2006-INTERMAT, apontou que a área ser usucapida não incidia sobre situação jurídica constituída, sendo, portanto devoluta.

Assevera que sendo bens dominicais, tais áreas são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, já que o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal ressalva que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Desse modo, o simples fato da área ser de domínio público, afasta o
animus domini,
de modo que não incide em posse os atos de mera tolerância ou permissão da Administração Pública à luz do artigo 1.208 do Código Civil.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença atacada. (Id. 3217946)

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento da apelação e mantida a sentença prolatada pelos seus termos (Id. 3217946).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 3923538).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000910-34.2008.8.11.0044 movida por Geromim Antônio Guolo, Amaury José Guolo e Selina Delesia Botan Guolo, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do bem imóvel em favor dos promoventes sobre a área descrita na inicial, servindo a sentença como título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registros.

Ressai dos autos que os Apelados detêm a posse do imóvel denominado “Fazenda Resende”, localizado no Município de Paranatinga - MT, desde 10/08/2005, por força de instrumento particular de contrato de cessão de direitos possessórios (Id. 3217063), porém a posse inicial data do ano de 1987, sendo transmitida por instrumentos particulares até os autores, motivo pelo qual já soma mais de 20 (vinte) anos, ao se considerar a posse das outras pessoas que lhes antecederam, na data da propositura da inicial.

A sentença de origem foi de procedência da ação de usucapião, tendo o Estado de Mato Grosso interposto recurso de apelação.

Pois bem. Dispõe o art. 26, IV, da Constituição Federal de 1.988,
verbis: Incluem entre os bens dos Estados: IV- as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
E, ainda preceitua o art. 191, parágrafo único, da CF/88:
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Ora, do suporte fático da demanda extrai-se, por certo, que a área que foi requerida para fins de usucapião, não possui titulação, não significando, porém, que ela seja devoluta ou que estava abandona, como afirmado pelo Estado de Mato Grosso.

Pontes de Miranda já havia observado:

Devoluta é a terra, que, devolvida ao Estado, esse não exerce sobre ela o direito de propriedade, ou pela destinação ao uso comum, ou especial, ou pelo conferimento do poder de uso ou posse a alguém. João de Barros disse que, fugindo os Mouros, as terras ficaram devolutas. Os bens do Estado, se não recebem destino, nem exerce o Estado os direitos que tem, ficam devolutos. Não se deve, porém, porque se dilataria, atecnicamente, o conceito, dizer que o dono do prédio que se ausenta o deixa devoluto. Pode ele renunciar à propriedade ou abandoná-la, ou perder a posse própria. Nenhum desses atos faz devoluta, em sentido estrito e exato, a terra. A renúncia fê-la adéspota, sem dono. O abandono põe-na em situação que se descreve no art. 589, § 2o. A terra devoluta de que cogitava a Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, art. 3o, não era sem dono; era terra pública ( = do Estado ), que o Estado podia dar destino. Se a terra não é pública não é devoluta no sentido da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, ou do Decreto n. 1313, de 30 de janeiro de 1854. É terra sem dono. Terra que se adquire por usucapião de dez anos, ou vinte anos, ou por usucapião de trinta anos, conforme os princípios. O art. 5o, e e f, do Decreto-Lei n. 9.769, de 5 de setembro de 1946, admitiu a usucapião das terras devolutas, conforme o Código Civil; mas o mesmo Decreto-Lei n. 9.769 estabeleceu: Os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, são os sujeitos a usucapião. A concepção de que ao Príncipe toca que, no território, não pertence a outrem, particular ou entidade de direito público, é concepção superada. As terras ou são particulares, ou dos Estados, ou nullius. Nem todas as terras que deixam de ser de pessoas físicas ou jurídicas se devolvem ao Estado. Ao Estado vai o que foi abandonado, no sentido preciso do art. 589, III. Ao Estado foi o que, segundo legislações anteriores ao Código Civil, ao Estado se devolvia. O que não foi devolvido não é devoluto. Pertence ao particular, ao Estado, ou a ninguém pertence. Quanto às terras que a ninguém pertencem e sobre os quais ninguém tem poder, o Estado, como qualquer outra pessoa física ou jurídica, delas pode tomar posse. Então é possuidor sem dono. Não foi a essas terras que se referiu a Lei n. 601. tanto é assim que se permitia a usucapião de terras não-apropriadas...( Tratado de Direito Privado, Vol. XII, págs 441 e 442 ).

Logo, não há presunção de que as terras, no Brasil, pertençam, de antemão, ao Estado, pois o que o artigo 3º da Lei 601, de 1850 estabelece é a definição de terras devolutas.

Neste sentido, decidiu a Suprema Corte:

USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO MEMBRO DE QUE CABE AO USUCAPIENTE O ÔNUS DA PROVA DE QUE O GLEBA EM CAUSA NÃO E TERRA DEVOLUTA, NÃO BASTANDO, PARA COMPROVA-LO, O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. - Inexiste em favor do Estado a presunção ́iuris tantum` que ele pretende extrair do art. 3º da Lei 601, de 18 de setembro de 1850. Esse texto legal definiu, por exclusão, as terras públicas que deveriam ser consideradas devolutas, o que é diferente de declarar que toda gleba que não seja particular é pública, havendo presunção ́iuris tantum` de que as terras são públicas. Cabia, pois, ao Estado o ônus da prova de que, no caso, se tratava de terreno devoluto. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 86234/MG, rel. Min. MOREIRA ALVES.)

Nesse tirocínio, incumbia ao Estado, ora Apelante, o Ônus da prova da alegação de ser a terra devoluta. A hermenêutica de que as terras não transcritas seriam devolutas independentemente de ação discriminatória a ser ajuizada pela Fazenda Pública é contrária a todos os princípios jurídicos que regem a prova judiciária. Não se pode conceber domínio por omissão ou por exclusão. Domínio é adquirido por meio de ação. Quem alega ser dono, está obrigado provar o que alega, ou, em termos processuais, incumbe ao réu fazer prova do fato impeditivo do direito do autor. Isto é o que determinam os princípios orientadores do direito probatório, não podendo o Estado deles escapar (art. 373, II, do CPC).

A posse contínua e incontestada é a que “
não sofreu discussão, contestação, impugnação ou dúvida alguma”
, pois qualquer ato contrário nesse sentido poderia interromper a continuidade da posse.

A documentação trazida aos autos que instruiu a inicial, desde documentos até fotos da área em questão demonstram que a parte autora preencheu os requisitos legais, autorizadores da prescrição aquisitiva, à medida que exerceu a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição.

É o próprio Código Civil que autoriza ao cidadão requerer a usucapião extraordinária sem a necessidade de apresentação de qualquer título. Veja-se a transcrição do artigo 1.238 do Código Civil define a usucapião extraordinária:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. (Grifos nossos).

A jurisprudência é nesse sentido,
verbis:

USUCAPIÃO- A inexistência de transcrição anterior, por si só, não justifica o reconhecimento das terras como devolutas. (Juriscível do STF, 50/227; ainda, Revista Trimestral de Jurisprudência 65/856 e 83/575; Revista dos Tribunais, 458/218.).

Nessa modalidade de usucapião não se exige do possuidor título algum e nem que esteja imbuído de boa-fé, pois esses são requisitos dispensados pela norma legal. Assim, o possuidor, mesmo que de má-fé, se mantiver a coisa como sua por quinze anos, de maneira ininterrupta e sem oposição, poderá adquirir a propriedade.

Do cotejo entre os elementos constantes dos autos, os Autores comprovaram a posse ininterrupta do imóvel pelo prazo exigido no parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002, bem como o exercício da "posse-trabalho" sobre o imóvel.

Restou demonstrado que as partes residem no local em discussão, bem como que plantam e criam gado, tornando-o produtivo.

Ademais é cristalino que os autores sempre residiram no local, nunca havendo qualquer ato anterior praticado, visando a retomada do imóvel.

Consta também nos autos declarações de todos os proprietários que fazem limite com a área usucapida atestando a posse mansa e pacífica além da utilidade que dão a terra.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Estado, tem-se que não há qualquer elemento que corrobore a alegação de que o imóvel usucapindo é de domínio público, não se podendo falar em presunção relativa, de que o terreno se trate de terra devoluta, meramente por não haver registro.

Neste sentido, segue precedente:

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, COM PRAZO REDUZIDO. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE-TRABALHO. DÚVIDAS SOBRE A ORIGEM DO IMÓVEL. TERRA DEVOLUTA. ÔNUS DA PROVA. DÚVIDAS QUE SE RESOLVEM EM FAVOR DE QUEM EXERCE POSSE-TRABALHO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Ainda que consabido ser inviável a usucapião de bens públicos, é antiga a orientação jurisprudencial no sentido de que cabe ao ente público a demonstração de que o imóvel usucapiendo configura terra devoluta. Permanecendo dúvidas sobre a origem do imóvel, se público ou não, a dúvida deve ser resolvida em favor de quem efetivamente explora o imóvel, tornando-o produtivo e com isso fazendo com o que o mesmo cumpra sua função social. Restando comprovado que o autor exerce posse própria e pessoal, cultivando o imóvel há mais de quinze anos e residindo em imóvel situado ao lado, de propriedade da família, deve-se reconhecer sua propriedade sobre o imóvel, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. (Apelação Cível Nº 70032536419, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2011.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de terras devolutas, não se admite a simples presunção desta qualificação, fazendo-se necessária, para tanto, a efetiva comprovação de posse pelo Estado, mediante apresentação de respectivo título e registro do determinado terreno em disputa (ação discriminatória, regulada pela Lei 6.383/762), o que não veio aos autos.

Nesse sentido, os precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73, porquanto não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.

2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes.

3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias de que estão presentes os requisitos autorizadores para a aquisição da propriedade pela usucapião demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 936508/PI. 4ª Turma do STJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 20/03/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE FRONTEIRA. POSSIBILIDADE. TERRA DEVOLUTA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a circunstância do imóvel objeto do litígio estar situado em área de fronteira não tem, por si só, o condão de torná-lo de domínio público. A ausência de transcrição no ofício imobiliário não conduz à presunção de que o imóvel se constitui em terra devoluta, cabendo ao Estado o encargo de provar a titularidade pública do bem. Precedentes.

3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp 611577/RS. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas. 3ª turma do DSTJ. DJe 26/11/2012).

Neste diapasão, a prova é amplamente convincente no sentido de que os autores implementaram os requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, assim como que o Estado não comprovou que a área usucapida estaria inserida em terras devolutas, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto ausente prova suficiente para demonstrar que a área em discussão se trata de terra devoluta.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Não compete ao Estado provar o que é dele, compete ao particular provar que não é do Estado. Há uma inversão da prova na tese do relator, que entende que caberia ao Estado dizer que a terra não era pública.

A terra inicia-se desde o período colonial como pública, depois dividida em sesmarias onde o senhorio fazia a transferência, mas desde que a terra foi tomada dos índios, é pública por sua própria natureza.

Então, não compete ao Estado provar o óbvio, quem tem que comprovar é o particular que essa terra não é pública.

É o que penso, a princípio.

Peço vista para melhor análise.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000910-34.2008.8.11.0044 movida por Geromim Antônio Guolo, Amaury José Guolo e Selina Delesia Botan Guolo,

que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou o domínio do bem imóvel em favor dos promoventes sobre a área descrita na inicial, servindo a sentença como título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registros.

O eminente Relator desproveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta.

De acordo com o que ressai dos autos os Apelados ajuizaram a ação de usucapião extraordinário aduzindo em síntese que:

“No final do ano de 1987 os senhores Valdir Gonsalves Benites e José Francisco Saores adquiriram do cidadão conhecido como Pastor Ezequiel a posse de uma área de 1.020 hectares, situada no município de Paratinga, contando na ocasião com algumas benfeitorias;

Posteriormente, em meados de 1992, a área foi alienada para Sandoval Resende Silva e sua esposa Deonila Magnago Silva, denominando-a de Fazenda Resende, implementando outras benfeitorias, tais como plantação de várias árvores frutíferas; aumento da casa sede; construção e instalação de uma serraria; reformas das cercas de dividas e novas cercada de divisões de pastos; reforma e formação de pastagens; instalação de roda d’agua; construção de represa, dentre outros.

Após 13 anos de posse mansa e pacífica, os mencionados posseiros venderam a posse da totalidade da área, com todas suas benfeitorias aos autores Geromin Antonio Guolo e seu filho Amaury José Guolo, conforme contrato de cessão de direitos possessórios firmado pelas partes.

Alegam que, até a ocasião da compra, acreditava-se que a área estava incidente sobre porção de área titulada pelo Estado de Mato Grosso a favor da Colonizadora Gaúcha do Norte Ltda, porém, recentemente descobriram que a área até a presente data não foi arrecada por nenhum dos entes públicos.

Em razão disso, necessitam os autores de regularizar a área que, sendo que sua posse sobre ela, somada a de seus antecessores, soma mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual ajuizaram a ação”

O magistrado singular após oportunizar o contraditório e a instrução processual, julgou procedentes os pedidos.

São esses os fatos a serem analisados.

Cumpre ressaltar que a posse animus domini, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono, isto é, com a convicção de proprietário. Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Outrossim, note-se que não há exigência de justo título e boa-fé para a aquisição da propriedade de imóvel via usucapião extraordinária, porquanto esses requisitos estão presentes apenas na usucapião ordinária regulada pelo artigo 1.242 do CC.

Por outro lado, cumpre ressaltar que os bens públicos são revestidos da imprescritibilidade e da impenhorabilidade, não podendo sofrer oneração.

Aliás, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal expressamente dispõe que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 340 do STF preconiza que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Cumpre destacar que, nos termos do inciso IV do art. 26 da CF, incluem-se entre os bens dos Estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Diante disso, a jurisprudência do STJ tem se posicionado pela impossibilidade de usucapião sobre terras devolutas.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. PONTAL DO PARANAPANEMA. FAZENDA PIRAPÓ-SANTO ANASTÁCIO. REGISTRO PAROQUIAL. NULIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. INTERESSE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6.
Conforme a jurisprudência desta Corte, não há usucapião sobre terras devolutas
. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1339270/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISCRIMINAÇÃO. PONTAL DO PARANAPANEMA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO ERESP 617.428/SP. TÍTULOS DE DOMÍNIO NULOS EM RAZÃO DO VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A orientação do STJ é que: a
) inexiste usucapião de terras públicas, sendo impossível o suposto reconhecimento pela legislação estadual (Lei 1.844/1921), conforme a jurisprudência do STF, que levou à publicação da Súmula 340 daquela Corte
; b) ainda que se admita a possibilidade de usucapião de terras públicas no período anterior ao Código Civil de 1916, não se podem afastar os requisitos específicos dessa modalidade aquisitiva. A posse não se presume, vedação essa que vale tanto para a prova da sua existência no mundo dos fatos como para o dies a quo da afirmação possessória; c) jamais houve coisa julgada nas demandas relativas à Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, porque o despacho do juiz em 1927 tinha natureza meramente administrativa, e não jurisdicional. [...] 5. Consoante histórico e argumentos apresentados pelos próprios recorridos às fls. 1.049-1.051/e-STJ, constata-se que as áreas ora em discussão possuem o mesmo vício de origem na cadeia dominial noticiado no julgamento do EREsp 617.428/SP. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1320318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016).

Todavia, a mesma Corte de Justiça já assentou em diversas oportunidades que o Estado tem que demonstrar que o bem usucapiendo é terra devoluta, sendo que a ausência de registro não induz a presunção
iuris tantum
de que as terras são públicas.

Para tanto, dispõe o Estado da ação discriminatória, prevista na Lei Federal n. 6.383/76, a qual estabelece os procedimentos para identificar as propriedades públicas.

Da leitura do disposto na citada lei, verifica-se que o procedimento tem por escopo descartar a possibilidade da área pertencer a um particular e que, por um motivo ou outro, não foi devidamente titularizada.

Assim, o ônus do Estado é a de promover o chamamento dos ocupantes do imóvel para que
estes tenham a oportunidade de apresentar seus títulos de domínio
, vejamos o que dispõe o artigo 4º:

Art. 4º - O presidente da Comissão Especial convocará os interessados para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias e em local a ser fixado no edital de convocação, seus títulos, documentos, informações de interesse e, se for o caso, testemunhas.

Nesse diapasão,
a prova da dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular
.

No caso concreto em análise, inobstante a ausência do procedimento discriminatório descrito em lei, ficou comprovado sobejamente nos autos que o imóvel usucapiendo se trata de terra devoluta.

A propósito, os autores da ação, ora Apelados, na preambular afirmam que acharam a princípio que a área pertencia a Colonizadora Gaúcha do Norte e após consulta ao INTERMAT descobriram que se tratava de área sem titulação.

Inclusive, sabedores da inexistência de qualquer registro da área, os antigos possuidores ingressaram com Processo Administrativo junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso postulando pela regularização de ocupação em
6/7/2005
, conforme se observa de cópia juntada nos IDs n. 3217068 a n. 3217218.

E, especificamente no ID n. 3217214 os Agentes Fundiários Roberto Nepomuceno dos Santos e José Barbosa de Oliveira, concluíram acerca da situação cadastral:

“De acordo com estudo cadastral realizado em consonância com a base cadastral do município de Gaúcha do Norte, verificamos que
a pretensão não incide em situação Jurídica Constituída, Reserva Indígena, Florestal, Ecológica ou área de Colonização
. Conforme estudos elaborados anteriormente acostado as fls.116 e 179. ”

(grifei)

Portanto, na situação, mostra-se desnecessário que o Estado comprove que se trata de área de terras devolutas, vez que os próprios documentos trazidos pela parte Apelada são aptos a demonstrar de forma insofismável tal fato.

Posto isso, peço vênia ao douto relator para divergir do seu entendimento e, via de consequência,
dou provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso no sentido de reformar a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Ante a divergência, peço vista dos autos.

EM 24 DE MARÇO DE 2021:

EM VOTO VISTA, PROVEU O RECURSO O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES)

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Pedi vista destes autos posto que o relator proferiu voto no sentido de desprover o recurso e o segundo vogal o proveu.

A questão cinge-se em usucapião ou não de imóveis públicos.

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente, posto que o parágrafo 3ºdo artigo 183 e o artigo 191 da Constituição Federal, expressamente dispõem que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 340 do STF, também preconiza que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos também por usucapião, como já fora dito.

Diante disso, a jurisprudência do STJ, tem-se posicionado sobre a impossibilidade de usucapião sobre terras devolutas.

Todavia, esta mesma corte que é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já assentou em diversas oportunidades que o Estado tem que demonstrar que o bem usucapiendo é terra devoluta, sendo que a ausência de registro, não induz a presunção
iuris tantum
de que as terras são públicas.

Assim, Excelência, peço vênia ao douto relator para acompanhar o voto divergente do eminente segundo vogal.

É como voto.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. ANTE A NÃO UNANIMIDADE, SERÁ APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO, CONFORME O ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3
ª VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Li todos os votos proferidos, tanto do digno relator como dos eminentes vogais sobre o usucapião rural, em que a sentença deu procedência ao pedido e o relator negou provimento ao recurso.

O Des. Mario Kono abriu divergência, no sentido de prover o recurso do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que há evidência do domínio de terras devolutas e com isto não haveria necessidade de o Estado propor ação própria discriminatória para demonstrar tal fato.

Com isso, peço licença ao relator para acompanhar a divergência e prover o recurso do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Da mesma forma que o Des. Marcio Vidal, entendo que é desnecessário que o Estado prove que se trata de terras devolutas.

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.